Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ÔNUS DO AUTOR. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O princípio da colaboração não pode servir se subterfúgio para que a parte transfira ao Poder Judiciário integralmente sua incumbência de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não empreendeu qualquer esforço para localização do réu, tampouco observou que o primeiro endereço fornecido necessita de complementação, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas.
2. Portanto, ainda que os sistemas possam ser utilizados futuramente, neste momento processual, é necessário que o autor comprove a realização de diligências a seu alcance para localização, ou pelo menos que indique o endereço completo para viabilizar a primeira tentativa de citação do réu, desincumbindo-se do seu ônus processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.